Tribunal: TJDFT
Processo: 0750787-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. O embargante alega que o voto condutor do acórdão incide em omissão, contradição e obscuridade, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) averiguar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de teses defensivas; (ii) definir se o v. acórdão contém contradição em relação à valoração da palavra da vítima; (iii) analisar se o v. acórdão foi obscuro no tocante à aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; e (iv) verificar se há necessidade de complementação do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou de forma detalhada todas as teses defensivas, tendo fundamentado adequadamente a manutenção da condenação pelos crimes de perseguição e de descumprimento de medida protetiva, afastando as alegações de atipicidade; de ausência de dolo ou de erro de proibição em razão do consentimento da vítima; a existência de bis in idem entre os crimes de perseguição e de descumprimento de medida protetiva; a aplicação do sursis e da substituição da pena.
4. O acórdão não apresentou contradição, uma vez que desconsiderou a retratação da vítima diante de sua comunicação espontânea ao juízo sobre o descumprimento das medidas, com o objetivo de resguardar sua integridade.
5. O prequestionamento não exige a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida, conforme entendimento consolidado do STJ (EDcl no AgRg no HC 758.051/PR).

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.